Tribunal: STF
Processo: Inq 3994
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no inquérito. Decisão em que se rejeitou a denúncia relativamente aos detentores de foro por prerrogativa de função e se determinou a baixa dos autos, para providências cabíveis, em relação àquele que não a possui. Externalização dos motivos da baixa. Omissão não configurada. Nítido inconformismo com o resultado do julgamento. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    1. A determinação de baixa dos autos com relação ao embargante decorre logicamente da totalidade da fundamentação expendida no voto condutor do acórdão.



    2. Inexistindo justa causa para dar início à ação penal quanto aos denunciados que são detentores de foro por prerrogativa de função, não subsiste razão para dar prosseguimento ao feito no âmbito do Supremo Tribunal apenas em relação ao embargante que não possui igual prerrogativa.



    3. O que se determinou nos autos não foi seu desmembramento, com a tramitação simultânea e paralela de processos perante instâncias distintas. A ordem foi de baixa dos autos ao juízo competente.



    4. A denúncia traz descrição completa e precisa das condutas imputadas a cada um dos codenunciados.



    5. Mesmo nos casos em que há os crimes de corrupção ativa e passiva, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal de que inexiste óbice à separação da causa. Precedentes.



    6. Evidente inconformismo do embargante com o julgado. Pretensão de alcançar o rejulgamento da causa, o que não se pode admitir.



    7. Embargos de declaração rejeitados.